Tribunal: STM
Processo: 7000075-64.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE PECULATO-DESVIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu dois oficiais do Exército e um civil da imputação da prática do crime de peculato-desvio, previsto no artigo 303, caput e §1º, do Código Penal Militar. A denúncia narra que os acusados teriam, em conluio, desviado recursos públicos, por meio da autorização de pagamentos e ateste de notas fiscais relativas a serviços de construção civil supostamente não executados no âmbito de uma unidade militar. A sentença absolutória fundamentou-se na insuficiência de provas para a condenação, com base no artigo 439, alíneas “e” e “f”, do Código de Processo Penal Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central do recurso consiste em analisar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a decisão absolutória e embasar um decreto condenatório pela prática do crime de peculato-desvio, examinando-se, de forma específica, a comprovação do dolo dos agentes e da efetiva ocorrência de prejuízo ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de peculato-desvio exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo específico, ou seja, a vontade livre e consciente do agente de desviar recursos ou bens públicos em proveito próprio ou alheio. A mera existência de irregularidades administrativas ou de falhas em procedimentos de controle, por si só, não é suficiente para caracterizar o tipo penal, sendo indispensável a prova robusta do dolo.
4. O acervo probatório demonstrou-se frágil e inconclusivo. A prova testemunhal não foi capaz de confirmar a existência de um ajuste prévio entre os acusados para a prática do desvio, e a prova pericial não afirmou categoricamente a inexecução dos serviços, limitando-se a apontar dificuldades na verificação em razão do tempo decorrido e da natureza das obras. A ausência de certeza sobre a materialidade do delito e sobre o dolo dos envolvidos atrai a incidência do princípio in dubio pro reo.
5. A absolvição dos mesmos réus em ação civil de improbidade administrativa, que apurou fatos análogos e concluiu pela inexistência de dolo e de dano ao erário, embora não vincule a esfera penal, reforça a dúvida sobre a presença dos elementos necessários à condenação criminal.
6. A própria Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em seu parecer, opinou pela manutenção da sentença absolutória, ressaltando a ausência de provas cabais que permitissem concluir, sem margem para dúvidas, que os réus agiram com o propósito de causar prejuízo à Administração Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Desprovimento do recurso ministerial.
TESE DE JULGAMENTO "1. A condenação pelo crime de peculato-desvio (art. 303 do CPM) exige prova inequívoca do dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de desviar recursos públicos em proveito próprio ou alheio, não bastando a mera constatação de irregularidades administrativas ou falhas formais na gestão. 2. Diante da insuficiência e da inconclusividade do conjunto probatório para demonstrar a materialidade delitiva e o dolo dos acusados, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 80, 303, caput e § 1º, § 3º, 312, 324 e 331; CPPM, art. 439, alíneas “e” e “f”; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: TRF da 6ª Região, Apelação nº 0006841- 30.2016.4.01.3801/MG.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000075-64.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO LOPES E SILVA
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
APELADO: VALNEI RIBEIRO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MARCO AFONSO DE NAZARETH
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEAS "E" E "F",
DO CPPM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS LEONARDO PUNTEL (RELATOR), PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (REVISOR), CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E FLAVIO
MARCUS LANCIA BARBOSA DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA E CONDENAVAM OS ACUSADOS EDUARDO LOPES E SILVA
(CEL R1), MARCO AFONSO DE NAZARETH (CAP R1) E O CIVIL VALNEI
RIBEIRO MOREIRA À PENA DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, PELA
PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO, POR 4 (QUATRO) VEZES, EM
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 303, "CAPUT" E § 1º, C/C O ART. 80, AMBOS
DO CPM); FIXAVAM O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO
CÓDIGO PENAL, E ASSEGURAVAM-LHES O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. RELATORA PARA ACÓRDÃO MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR) FARÁ VOTO

VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000075-64.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO LOPES E SILVA
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
APELADO: VALNEI RIBEIRO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MARCO AFONSO DE NAZARETH
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL MILITAR. CRIME DE PECULATO-DESVIO. AUSÊNCIA DE
PROVAS
SUFICIENTES
PARA
A
CONDENAÇÃO.
DOLO
ESPECÍFICO
NÃO
COMPROVADO.
IN
DUBIO
PRO
REO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra
sentença que absolveu dois oficiais do Exército e um civil da imputação da
prática do crime de peculato-desvio, previsto no artigo 303, caput e §1º, do
Código Penal Militar. A denúncia narra que os acusados teriam, em conluio,
desviado recursos públicos, por meio da autorização de pagamentos e ateste de
notas fiscais relativas a serviços de construção civil supostamente não
executados no âmbito de uma unidade militar. A sentença absolutória
fundamentou-se na insuficiência de provas para a condenação, com base no
artigo 439, alíneas “e” e “f”, do Código de Processo Penal Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central do recurso consiste em analisar se o conjunto
probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a decisão absolutória
e embasar um decreto condenatório pela prática do crime de peculato-desvio,
examinando-se, de forma específica, a comprovação do dolo dos agentes e da
efetiva ocorrência de prejuízo ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de peculato-desvio exige a demonstração
inequívoca do elemento subjetivo específico, ou seja, a vontade livre e
consciente do agente de desviar recursos ou bens públicos em proveito próprio
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou alheio. A mera existência de irregularidades administrativas ou de falhas em
procedimentos de controle, por si só, não é suficiente para caracterizar o tipo
penal, sendo indispensável a prova robusta do dolo.
4. O acervo probatório demonstrou-se frágil e inconclusivo. A prova
testemunhal não foi capaz de confirmar a existência de um ajuste prévio entre
os acusados para a prática do desvio, e a prova pericial não afirmou
categoricamente a inexecução dos serviços, limitando-se a apontar dificuldades
na verificação em razão do tempo decorrido e da natureza das obras. A ausência
de certeza sobre a materialidade do delito e sobre o dolo dos envolvidos atrai a
incidência do princípio in dubio pro reo.
5. A absolvição dos mesmos réus em ação civil de improbidade administrativa,
que apurou fatos análogos e concluiu pela inexistência de dolo e de dano ao
erário, embora não vincule a esfera penal, reforça a dúvida sobre a presença dos
elementos necessários à condenação criminal.
6. A própria Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em seu parecer, opinou pela
manutenção da sentença absolutória, ressaltando a ausência de provas cabais
que permitissem concluir, sem margem para dúvidas, que os réus agiram com o
propósito de causar prejuízo à Administração Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Desprovimento do recurso ministerial.
TESE DE JULGAMENTO "1. A condenação pelo crime de peculato-desvio
(art. 303 do CPM) exige prova inequívoca do dolo específico do agente,
consistente na vontade livre e consciente de desviar recursos públicos em
proveito próprio ou alheio, não bastando a mera constatação de irregularidades
administrativas ou falhas formais na gestão. 2. Diante da insuficiência e da
inconclusividade do conjunto probatório para demonstrar a materialidade
delitiva e o dolo dos acusados, impõe-se a manutenção da sentença absolutória,
em observância ao princípio in dubio pro reo."
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 80, 303, caput e § 1º, § 3º, 312, 324
e 331; CPPM, art. 439, alíneas “e” e “f”; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: TRF da 6ª Região, Apelação nº 0006841-
30.2016.4.01.3801/MG.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, decidiu em negar provimento ao recurso de Apelação do Ministério
Público Militar, mantendo integralmente a Sentença absolutória proferida nos termos do art.
439, alíneas "e" e "f", do CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (evento 205) em face da r. Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu os acusados Cel
R/1 EDUARDO LOPES E SILVA, Cap R/1 MARCO AFONSO DE NAZARETH e o
civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA da imputação da prática do crime de peculato,
previsto no artigo 303, caput e §1º, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439,
alíneas “e” e “f”, do Código de Processo Penal Militar (APM, evento 197).
2. O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em 8 de maio de 2023 (APM,
evento 1, doc. 1), narrando que os fatos teriam ocorrido no ano de 2011, no âmbito do 10º
Batalhão de Infantaria Leve – Montanha, sediado em Juiz de Fora/MG. A acusação sustenta
que os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, teriam desviado recursos públicos
em favor da empresa R&M Instalação e Manutenção Civil Ltda. – ME, cujo sócio-
administrador era o terceiro denunciado. O suposto desvio teria se materializado mediante a
emissão e o ateste de notas fiscais ideologicamente falsas, que descreviam serviços de
construção civil não executados, culminando na indevida liquidação de despesas e na emissão
de ordens bancárias, o que teria gerado um prejuízo ao erário no montante de R$ 65.061,29
(sessenta e cinco mil sessenta e um reais e vinte e nove centavos), valor atualizado até 13 de
setembro de 2019.
3. A exordial acusatória detalha que a referida empresa foi contratada após
sagrar-se vencedora em 62 itens do Pregão Eletrônico SRP nº 0006/2010, firmando a Ata de
Registro de Preços nº 0001/2010. A primeira contratação questionada ocorreu em 5 de agosto
de 2011, quando o então 2º Tenente NAZARETH (segundo denunciado), na função de
Almoxarife, requisitou serviços no valor de R$ 21.191,00 (vinte e um mil cento e noventa e
um reais), com autorização do Coronel EDUARDO (primeiro denunciado), Comandante e
Ordenador de Despesa. Três dias depois, em 8 de agosto de 2011, a empresa emitiu a Nota
Fiscal nº 000175, atestada pelo segundo denunciado em 17 de agosto de 2011 e com
pagamento autorizado na mesma data pelo primeiro denunciado.
4. A segunda contratação ocorreu em 15 de agosto de 2011, com a requisição de
mais 20 serviços distintos, no valor de R$ 20.165,03 (vinte mil cento e sessenta e cinco reais
e três centavos), novamente com requisição do segundo denunciado e autorização do
primeiro. Em 24 de agosto de 2011, nove dias após a requisição, a empresa emitiu as Notas
Fiscais nº 000177, 000178 e 000179, atestadas no dia seguinte pelo segundo denunciado e
com pagamento autorizado na mesma data pelo primeiro. O Ministério Público Militar
argumentou que o exíguo lapso temporal entre as requisições e a emissão das notas fiscais
seria incompatível com a efetiva execução dos serviços, indicando a prática da denominada
"química", consistente na emissão de documentos para justificar pagamentos por serviços não
realizados.
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A denúncia foi inicialmente rejeitada pelo Juízo a quo em 2 de junho de 2023
(IPM, evento 492). Contudo, em 5 de fevereiro de 2024, este Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000648-62.2023.7.00.0000,
determinando o recebimento da peça acusatória (IPM, evento 555, doc. 1).
6. Após a citação dos acusados (APM, eventos 12, 15 e 17), as Defesas
apresentaram resposta à acusação (APM, evento 23, doc. 3, e evento 28). Durante a instrução
processual, foram inquiridas testemunhas de acusação e defesa (APM, evento 84 e evento
159). Em seus interrogatórios, o Cap R/1 MARCO AFONSO DE NAZARETH e o
civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA permaneceram em silêncio (APM, eventos 86 e 87). O
Cel EDUARDO LOPES E SILVA, por sua vez, negou as acusações, afirmando que os
serviços foram executados.
7. Em alegações escritas, o Ministério Público Militar ratificou os termos da
denúncia e pugnou pela condenação dos acusados (APM, evento 183). As Defesas, em
contrapartida, requereram a absolvição, sustentando a ausência de provas da materialidade e
do dolo (APM, eventos 188 e 193).
8. Em 14 de abril de 2025, foi proferida a sentença absolutória (APM, evento
197). O Juízo de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório era insuficiente para um
decreto condenatório, destacando a falta de provas conclusivas sobre a inexecução dos
serviços e a ausência de demonstração do dolo dos réus.
9. Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs o presente recurso de
apelação em 2 de maio de 2025 (APM, evento 205), requerendo, em suas razões, a reforma
da sentença para condenar os acusados nos termos da denúncia (APM, evento 213).
10. Em contrarrazões, as Defesas dos apelados requereram a manutenção
integral da sentença absolutória (APM, eventos 220 e 225).
11. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Exma. Sra.
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, por entender que não há provas
cabais nos autos que permitam concluir, de forma indubitável, que os réus agiram com o dolo
de praticar ilícitos ou que tenha havido efetivo prejuízo ao erário (evento 10).
12. Posteriormente, a Defesa dos acusados Cel R/1 EDUARDO LOPES E
SILVA e Cap R/1 MARCO AFONSO DE NAZARETH requereu a juntada do acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região no julgamento da Apelação nº
0006841-30.2016.4.01.3801/MG, em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, que
tratou de fatos correlatos e resultou na absolvição dos réus (evento 11). O pedido foi deferido
(evento 17).
É o relatório.
VOTO
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o Ministério Público Militar recorre da sentença que
absolveu o Coronel R/1 EDUARDO LOPES E SILVA, o Capitão R/1 MARCO AFONSO
DE NAZARETH e o civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA da imputação do crime de
peculato-desvio, tipificado no artigo 303, caput e §1º, do Código Penal Militar.
2. A controvérsia central deste recurso reside em determinar se as provas
colhidas ao longo da instrução criminal são suficientes para demonstrar, de maneira
inequívoca e livre de dúvidas, que os apelados praticaram o crime de peculato-desvio. A
imputação consiste em terem, de forma deliberada e em conluio, desviado recursos públicos
em favor da empresa R&M Instalação e Manutenção Civil Ltda., ao atestarem e autorizarem
pagamentos por serviços que, segundo a acusação, não foram executados, causando um
prejuízo de R$ 65.061,29 (sessenta e cinco mil sessenta e um reais e vinte e nove centavos)
ao erário.
3. Para a configuração do delito de peculato-desvio, previsto no artigo 303 do
Código Penal Militar, não basta a mera constatação de uma irregularidade administrativa ou
de uma falha formal na escrituração de atos de gestão. O tipo penal exige, de forma
indispensável, a comprovação do dolo específico do agente, ou seja, a vontade livre e
consciente de desviar o dinheiro, valor ou bem de que tem a posse em razão do cargo, em
proveito próprio ou de terceiro. Sem a demonstração cabal desse elemento subjetivo, a
conduta, ainda que administrativamente reprovável, não se amolda à figura típica do
peculato.
4. Ao analisar detidamente o acervo probatório, verifico que as incertezas que
levaram o Juízo de primeiro grau a absolver os réus permanecem. A tese acusatória, embora
bem articulada, não encontrou respaldo em provas concretas e seguras, capazes de afastar a
presunção de inocência que milita em favor dos acusados.
5. A prova testemunhal produzida em juízo não foi capaz de confirmar a
narrativa da denúncia. Nenhuma das testemunhas ouvidas afirmou ter conhecimento de um
ajuste prévio entre os acusados para desviar recursos públicos, tampouco presenciou ou teve
notícia de uma deliberada inexecução dos serviços contratados. O acusado que optou por
prestar interrogatório, o Cel R/1 Eduardo Lopes e Silva, apresentou uma versão plausível
para os fatos, explicando que os serviços foram efetivamente realizados e que eventuais
inconsistências temporais decorreriam da circunstância de que algumas obras tiveram início
antes mesmo da formalização dos processos de pagamento, prática que visava garantir a
disponibilidade de recursos. Ademais, o corréu civil não confessou ter recebido valores por
serviços inexistentes; pelo contrário, seu depoimento não corroborou a tese acusatória de
fraude.
6. Da mesma forma, a prova técnica revelou-se inconclusiva. O laudo pericial,
peça central para a comprovação da materialidade, não afirmou, com a certeza necessária,
que os serviços não tenham sido executados. O perito responsável declarou expressamente
que não poderia atestar a não realização das obras, especialmente em razão do considerável
lapso temporal entre os fatos (2011) e a inspeção, da rotatividade de intervenções de
manutenção realizadas no local e da natureza de muitos dos serviços, cujas etapas (como
demolições e instalações embutidas) tornam-se ocultas após a conclusão. A própria sentença
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolutória destacou que o laudo se limitou a registrar as dificuldades de verificação, não a
inexistência categórica das obras. Assim, não há prova pericial que comprove, de forma
cabal, a inexecução contratual e, por consequência, o desvio do numerário.
7. É fundamental ressaltar que o Direito Penal não opera com presunções ou
conjecturas. A condenação exige certeza, e a dúvida, quando razoável e fundamentada na
fragilidade das provas, deve sempre favorecer o réu. No caso concreto, a mera alegação de
incompatibilidade de prazos ou a existência de falhas na escrituração e fiscalização dos
contratos, embora configurem práticas administrativas inadequadas, não são suficientes para,
isoladamente, comprovar a prática de um crime tão grave como o peculato. Não se
demonstrou, de maneira inequívoca, o efetivo prejuízo ao erário ou o proveito indevido por
parte da empresa contratada.
8. Nesse sentido, decidiu esta Corte castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE PECULATO-
APROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. ANIMUS REM SIBI
HABENDI NÃO DEMONSTRADO. DÚVIDA FUNDADA. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso de Apelação contra a
sentença absolutória, buscando a condenação do suboficial, encarregado do
paiol de tinta, pelo crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM). O MPM
alega que o apelado teria agido com dolo de assenhoramento (animus rem sibi
habendi) ao deixar material (baldes de tinta doados) em um estabelecimento
comercial para tentativa de troca por tintas úteis à Organização Militar (OM),
sem dar ciência imediata a seus superiores. A sentença absolutória de primeiro
grau concluiu pela existência de dúvidas fundadas quanto ao dolo e ao proveito
decorrente da conduta do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de militar que tenta
negociar a troca de material da Administração Militar, sob sua guarda, por
outro que fosse útil à OM, sem a devida comunicação ao superior, configura o
crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM), na hipótese em que não fica
demonstrado o elemento volitivo (dolo de assenhoramento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de peculato-apropriação exige a efetiva comprovação da presença
de elemento volitivo indispensável à sua configuração, qual seja, o dolo de
assenhoramento (animus rem sibi habendi), que consiste na inequívoca
intenção de agir como proprietário do material, transformando a posse em
propriedade.
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A análise das provas, incluindo depoimentos das testemunhas e o
interrogatório do apelado, não demonstra que o militar tenha agido com a
intenção de apropriar-se ilicitamente do material.
5. O apelado, suboficial e encarregado do paiol de tinta, alega ter agido
acreditando possuir autonomia para tentar resolver a situação da melhor
forma possível, a bem da União, buscando trocar as tintas doadas que não
tinham serventia por tintas úteis.
6. O apelado afirmou sua intenção de troca ao mestre de navio no momento
da doação e utilizou viatura militar e motorista do quartel, tudo devidamente
autorizado, e informou ao dono da loja a origem da tinta e o intuito da troca,
o que afasta a conduta de quem busca a apropriação ilícita.
7. Embora a conduta do apelado possa configurar infração penal, diante do
contexto apresentado ela não configura o crime de peculato-apropriação, pois
não fica comprovado o dolo específico.
8. Ante a existência de dúvidas fundadas quanto à real intenção do apelado,
impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a manutenção da
sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação ministerial desprovida. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento:
“1. O crime de peculato-apropriação (art. 303 CPM) exige a comprovação
inequívoca do dolo de assenhoramento (animus rem sibi habendi), não
bastando a mera conduta irregular ou a suposição de proveito próprio.
2. A ausência de certeza quanto à presença do elemento volitivo no crime de
peculato-apropriação impõe a absolvição do militar, em respeito ao princípio
in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5º, LVII; CPM,
art. 303; CP, art. 312; CPP art. 156, primeira parte. Jurisprudência relevante
citada: STJ, HC nº 120426/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma,
julgado 13/12/2011, publicado 13/2/2012.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000557-
39.2023.7.01.0001. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ BARROSO
FILHO. Data de Julgamento: 19/11/2025, Data de Publicação: 12/12/2025).
(Grifo nosso).
9. Nesse contexto, adquire especial relevância o acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 6ª Região, nos autos da Apelação nº 0006841-30.2016.4.01.3801/MG,
referente a uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para apurar os
mesmos fatos sob a ótica da improbidade administrativa (Evento 11, documento 2). Naquela
esfera, a Justiça Federal, analisando o mesmo contexto fático, concluiu pela inexistência de
dolo e, por consequência, afastou a responsabilização dos ora apelados. Embora as esferas
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cível e penal sejam independentes, não se pode ignorar uma decisão judicial que, após
aprofundada análise, considerou frágil a imputação formulada. A ementa do referido julgado
é esclarecedora:
[...]
5 .A Lei 14.230/2021 trouxe significativas alterações ao regime legal da
improbidade administrativa, modificando, inclusive, os elementos essenciais
para a configuração do ato ímprobo suscetível de sanção. Nesse novo cenário
legal, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas
tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, configurando-se o elemento
subjetivo na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado
nos citados artigos, não bastando a voluntariedade do agente.
6. Para a configuração da improbidade administrativa capitulada no art. 10,
da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei 14.230/21, é necessária a
presença do elemento subjetivo doloso e do dano ao Erário, o que não restou
demonstrado no caso dos autos.
7. No caso concreto, a instrução probatória não demonstrou a existência de
conluio entre os réus, a ocorrência de dolo específico ou de prejuízo efetivo ao
erário.
8. Considerando a improcedência da ação e as alterações promovidas pela Lei
14.230/2021 ao regime de indisponibilidade de bens, impõe-se a revogação da
medida cautelar de bloqueio de valores dos réus.
10. Corroborando essa linha de entendimento, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, por meio do abalizado parecer da Dra. Herminia Celia Raymundo, Subprocuradora-
Geral, também se manifestou pela manutenção da absolvição. O parecer ministerial superior
ressalta, com precisão, a debilidade do acervo probatório:
[...]
Assim, inexistem provas cabais nos autos que permitam concluir, indene de
dúvida, que os réus tenham agido com o dolo de praticar ajustes ilícitos ou
escusos, com o propósito de ocasionar prejuízo ao erário, ou que, efetivamente,
tenha havido prejuízo à administração militar. Outrossim, eventual prática
indevida da denominada “química”, que consiste na aplicação de recursos
públicos, mediante emissão de empenhos e liquidação de despesas por serviços
não executados ou mercadorias não fornecidas, com o objetivo da realização
de pagamentos por outros serviços ou aquisição de materiais de interesse da
administração militar, de per si não enseja necessariamente a prática do crime
de peculato.
No caso em tela, portanto, não é possível condenar os réus, ante a existência de
dúvidas quanto às práticas de condutas intencionais e/ou ilícitas, em relação à
perfeita adequação às elementares do crime de peculato-desvio, devendo, por
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corolário lógico, ser mantida a absolvição, diante da insuficiência do conjunto
probatório colhido na instrução do feito, devendo prevalecer o princípio do in
dubio pro reo.
11. A própria sentença absolutória, cujos fundamentos adoto como razões de
decidir, analisou detidamente as provas e as justificativas apresentadas, concluindo pela
ausência de elementos para a condenação. O magistrado sentenciante bem ponderou que as
explicações do acusado sobre a execução antecipada dos serviços e as dificuldades com a
implantação de sistemas de controle (SIMATEX) eram plausíveis e não foram desconstituídas
pela acusação, conforme se verifica nos trechos a seguir (Evento 197):
[...]
Não consta no referido documento declaração do acusado Valnei Ribeiro
Moreira de que recebera por serviços não prestados, de que o pagamento foi
antecipado à conclusão dos serviços, tampouco que itens requisitados não
tenham sido executados conforme descritos, com a substituição por outros, nem
mesmo que deixaram de instalar ou consertar itens. Pelo contrário, a
declaração é no sentido de que os serviços foram devidamente prestados, tendo
alguns se iniciado meses antes da emissão das respectivas notas fiscais. Logo, o
acusado Valnei Ribeiro Moreira não confessou a prática do delito imputado na
denúncia.
Como outrora informado, somente o acusado Cel R1 Eduardo Lopes e
Silva não optou pelo silêncio em seu interrogatório judicial. Nele, disse que os
pagamentos ocorreram devido ao ateste nas notas fiscais, sendo o ateste
realizado a partir das informações de cada chefe de setor onde o serviço foi
prestado. Não teria havido conluio, até porque não teria interesse em beneficiar
alguém que nunca viu na vida. Afirmou, ainda, que todos os serviços
contratados foram concluídos.
Assim, em nenhum dos depoimentos colhidos há sequer indício de que tenha
existido o conluio alegado na denúncia. Além disso, pelo teor dos depoimentos,
todos os serviços teriam sido prestados de acordo com o contratado, sendo os
pagamentos após o seu término.
Outro elemento alegado pelo MPM foram os laudos periciais produzidos. Sobre
esse elemento, foi ouvido o responsável pela sua elaboração, a
testemunha Bruno Vinícius Moreira da Silva, evento 83. A testemunha disse ter
feito a visita técnica ao 10º BIL Mth, alegando que alguns itens contratados à
empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA teriam sido construídos,
mas outros não haveria evidências dessa construção. Porém, ao ser
questionado se algum item não havia sido feito em hipótese nenhuma, não
soube responder, dado o intervalo de tempo entre as obras e a visita e a alta
rotatividade de obras de manutenção. Assim, o perito não disse que obras não
teriam sido feitas. Na verdade, disse não saber se teriam ou não sido
executadas. Prosseguindo em seu depoimento, a testemunha explicou que não
havia relatório fotográfico e registro de saída dos caminhões de entulho, o que
dificultou a elaboração de seu laudo.
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa dos acusados Cel R1 Eduardo Lopes e Silva e Cap R1 Marco Afonso
Nazareth, evento 188, demonstrou que o registro fotográfico existe, sendo sua
cópia juntada ao evento 23, anexo 5. Tal registro teria sido retirado do (evento
188, fl. 29): "Ofício nº 079 – S1.6 de 16/10/2013 enviado pelo Comandante do
10º BI ao MPF, documento oficial que registra em fotos as obras realizadas no
10º BI no Comando do Cel Eduardo". Analisando o referido registro
fotográfico, observo diversas fotografias indicando pontos do 10º BIL-Mth em
que teriam sido feitas obras, o que contrasta com a informação da denúncia de
que as obras não teriam sido realizadas. Sobre a ausência de registro de
caminhão de entulho, a Defesa, baseando-se no testemunho judicial de Antônio
Tomás Moreira (evento 188, fl. 39), alegou que o entulho produzido foi
utilizado nas referidas obras, como aterro, sendo o restante retirado em
caminhonete da própria empresa. Adicionalmente, apresentou fotografias de
algumas obras, dentre outras, que geraram entulho.
Além disso, a Defesa, ainda, alegou que a testemunha Bruno Vinícius Moreira
da Silva (perito) sequer visitou a pista de combate em localidade, trecho que,
segundo o laudo, não teria sido integralmente executado. Segundo o laudo, as
seguintes fotografias corresponderíam à aludida pista (IPM Nº 0000006-
64.2018.7.04.0004, evento 59, diligencia 5, fls. 3 e 4):
[...]
De fato, as testemunhas Cel R1 Marco Antônio Tavares da Costa e Cap R1 José
Mauro de Carvalho, em juízo, relataram que as fotografias que correspondem
à pista de combate em localidade são as juntadas pela Defesa. E, pela
observação das fotografias, há uma pista de combate construída.
O acusado Cel R1 Eduardo Lopes e Silva, em seu interrogatório, explicou que
todos os serviços contratados foram realizados, sendo que alguns começaram a
ser executados antes mesmo de sua contratação, de modo que não viesse a
faltar recursos depois para o pagamento. Além disso, todos os itens utilizados
nesses serviços estariam descritos nos boletins internos. Ademais, esclareceu
que não houve a escrituração no Sistema de Materiais do Exército (SIMATEX),
porque nessa época era o início de sua implantação (o sistema ainda era muito
instável), não havia pessoal adestrado para o seu uso e os grandes eventos
apoiados pelo Batalhão entre os anos de 2010 e 2011 esvaziaram as seções
responsáveis por essa escrituração. Por fim, com relação à fiscalização das
obras, cada setor seria o "dono" da etapa em que nele estaria sendo realizada,
sendo os militares desse respectivo setor os responsáveis pela fiscalização e o
encaminhamento de informações para o Acusado Cap R1 Marco Afonso de
Nazareth, que somente atestava as notas fiscais recebidas após a confirmação
da execução de cada setor.
Entendo que tais explicações esclarecem um ponto afirmado pelo MPM (a
inexistência de tempo hábil para a execução dos serviços). O que ocorreu não
foi a execução em tempo incompatível; na verdade, o que houve foi a falta do
registro correto da data real em que os trabalhos se iniciaram. Ademais, penso
que a ausência de registro no SIMATEX foi, em grande parte, a responsável
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo surgimento dos questionamentos sobre a execução ou não dos serviços
prestados. Afinal, como muitos deles se referem a etapas que restam "invisíveis"
após a sua conclusão, como a demolição e itens que permanecem enterrados ou
ocultos nas paredes, a perícia apenas baseada na visitação do local se tornaria
inviável, carecendo, como o perito informou, de outros documentos, os quais
ele não teve acesso.
Portanto, analisando todos os elementos de prova, constatei que não houve
confissão do acusado Valnei Ribeiro Moreira, nenhuma testemunha relatou
saber da existência de conluio entre os acusados para o desvio de verbas
públicas, tampouco relatou a inexecução dos serviços contratados, e os
documentos acostados aos autos (principalmente o laudo pericial) igualmente
não são conclusivos no sentido dessa inexecução contratual.
Neste momento, recordo que, por ocasião da análise da denúncia, IPM
Nº 0000006-64.2018.7.04.0004, evento 492, entendi que não havia prova da
prática do delito de peculato desvio imputado aos então denunciados, razão
pela qual a rejeitei. Após toda a instrução probatória e a apresentação das
teses das partes, verifico que meu entendimento persiste: não há prova que
sustente que os Acusados praticaram os crimes descritos na exordial
acusatória.
Mas, como escrevi na decisão de rejeição da denúncia:
persistiriam os delitos de peculto-culposo e de falsidade ideológica com relação às quatro
notas fiscais apresentadas pela empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA. O CPM
prevê:
Art. 303. (...)
§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie
o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
Como as quatro notas fiscais emitidas pela empresa R&M Instalação e
Manutenção Civil LTDA. são documentos particulares, o máximo de pena
previsto abstratamente para o delito de falsificação no presente feito seria de
três anos de reclusão. O artigo 125 do CPM dispõe sobre a prescrição da ação
penal:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
(...)
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a
dois;
Com relação ao suposto delito de peculato culposo, como as ordens bancárias
foram emitidas à empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA. em
23/08/2011 e 30/08/2011 (itens 5 e 7 da denúncia), teriam se passado mais de
04 (quatro) anos entre os supostos delitos e o dia de hoje, ensejando o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Embora as notas fiscais tenham sido emitidas pela empresa R&M Instalação e
Manutenção Civil LTDA. em 2011 (08/08/2011 e 24/08/2011, conforme os itens
5 e 7 da denúncia), por se tratar de delito de falsidade, somente a partir do
conhecimento da fraude o prazo prescricional se inicia (artigo 125, §2º,
alínea d, CPM). De acordo com o item 1 da denúncia, a presente investigação
foi deflagrada a partir de elementos contidos no Inquérito Civil nº
1.22.001.000042/2013-41, autuado no ano de 2013, em que se investigava o
pagamento de serviços não executados a empresas com o aval do CEL
R1 Eduardo Lopes e Silva e do CAP R1 Marco Afonso de Nazareth. Logo, já na
autuação daquele procedimento investigativo, era conhecido o suposto
esquema de fraudes em notas fiscais no seio do 10º BIL. Como se passaram
mais de 08 (oito) anos entre o conhecimento das supostas fraudes e a data de
hoje, constato o advento do termo prescricional também com relação aos
delitos de falsidade ideológica.
Portanto, não há provas da materialidade delitiva com relação ao delito de
peculato desvio. E, ainda que houvesse a prática de delitos de peculato culposo
ou de falsidade ideológica (que, igualmente, não restaram provados), estes
estariam prescritos, cabendo o reconhecimento da extinção da punibilidade dos
Acusados.
Essas são as razões pelas quais o pedido Ministerial contido na denúncia não
será acolhido.
12. Por fim, destaco que não há espaço para eventual desclassificação da
conduta para os crimes de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM) ou falsidade ideológica
(art. 312 do CPM), uma vez que, como bem apontado pelo juízo de origem e pela defesa, a
pretensão punitiva para tais delitos estaria fulminada pela prescrição, considerando o lapso
temporal transcorrido desde os fatos, ocorridos em 2011.
13. Em matéria penal, a presunção é de inocência, e o ônus de provar a culpa,
de forma robusta e indubitável, recai inteiramente sobre a acusação. No presente caso, o que
se tem é um conjunto de indícios e de suspeitas que não evoluíram para a categoria de prova
segura. A condenação não pode se basear em ilações, mas em fatos concretos e provados.
Diante de um quadro de incerteza sobre a efetiva inexecução dos serviços, sobre a existência
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de conluio e, principalmente, sobre o dolo específico de desviar recursos em proveito próprio
ou alheio, a única solução juridicamente sustentável é a manutenção da absolvição, em estrita
observância ao princípio fundamental do in dubio pro reo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença absolutória proferida nos termos do art. 439, alíneas "e" e "f", do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381017v14 e do código CRC bec6b1a9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 15/04/2026, às 11:55:17
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381017 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000075-64.2024.7.04.0004/MG
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO LOPES E SILVA
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
APELADO: VALNEI RIBEIRO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MARCO AFONSO DE NAZARETH
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento do presente feito, divergi da douta maioria pelos motivos
expostos a seguir.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(evento 205) contra Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar que absolveu os acusados Cel R1 EDUARDO LOPES E
SILVA, Cap R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH e o civil VALNEI RIBEIRO
MOREIRA das sanções do crime de peculato, artigo 303, caput, e §1º, do CPM, nos termos
das alíneas “e” e “f”, do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (APM, evento 197).
O apelo ministerial comporta deferimento.
A Sentença absolutória do Juízo a quo afirma, em essência, que o Ministério
Público Militar não conseguiu reunir nos autos provas suficientes para edificar a condenação
dos Acusados pelo crime de peculato. Discorda-se dessa conclusão.
Os elementos de cognição reunidos nos autos são suficientes para conferir a
certeza necessária para constatar, em desfavor dos Acusados, a autoria e a materialidade
delitivas do crime de peculato nos exatos termos da Denúncia.
O delito em questão resta assim tipificado no Código Penal Militar:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vêzes o salário mínimo.
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia por entender que, no contexto
das contratações de 2011 referentes ao Pregão Eletrônico SRP nº 00006/2010, os Acusados
Cel R1 EDUARDO LOPES E SILVA e Cap R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH, em
conluio com o civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA (sócio-administrador da empresa
R&M), viabilizaram pagamentos indevidos por serviços não executados, mediante emissão
de notas fiscais ideologicamente falsas e atestes falsos de execução/recebimento,
beneficiando a empresa do terceiro acusado com vantagem indevida.
O Cel R1 EDUARDO LOPES E SILVA, na condição de ordenador de
despesas, autorizava e realizava os empenhos e os pagamentos em favor da empresa, mesmo
ciente de que os serviços não haviam sido executados; o Cap R1 MARCO AFONSO DE
NAZARETH requisitava as contratações e atestava falsamente a execução ou o recebimento
dos serviços, conferindo aparência de regularidade aos atos necessários ao desembolso; e o
civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA, como sócio-administrador, emitia as notas fiscais
correspondentes, declarando prestação de serviços não realizados, pelo que recebeu os
valores pagos indevidamente.
Observa-se, portanto, que, ao menos em tese, a conduta descrita na denúncia
corresponde ao tipo penal do peculato, na modalidade desvio, agindo todos os Acusados em
coautoria.
No caso concreto, a elementar “dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular” corresponde aos recursos públicos que, segundo a Denúncia, foram
empenhados, liquidados e pagos no âmbito das contratações descritas; a elementar “de que
tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão” corresponde ao domínio funcional
sobre o procedimento de despesa pública, atribuído aos militares pela Denúncia, na medida
em que um deles figuraria como ordenador de despesas e o outro atuaria na requisição e no
atesto necessários para a liquidação, o que lhes permitiria influir diretamente no desembolso.
Outrossim, a elementar “desviá-lo” corresponde ao conjunto de atos descritos
na Denúncia voltados a gerar pagamento por serviços não executados, mediante requisições,
atestos e notas fiscais que confeririam aparência de regularidade à despesa; e a elementar “em
proveito próprio ou alheio” corresponde ao resultado de direcionamento dos valores pagos
em favor da empresa administrada pelo Acusado civil, apontado como beneficiário da
vantagem indevida, com a participação do particular na emissão/apresentação de notas fiscais
referentes a serviços não realizados.
Não há, nos autos, discussão quanto à presença da maioria das elementares do
tipo penal, pois é incontroverso que os recursos eram públicos e se encontravam sob o
domínio funcional dos Acusados militares, os quais, ademais, detinham as credenciais
necessárias para a prática dos atos administrativos que culminaram no pagamento à empresa
do Acusado civil, o que, como já visto, atende à dimensão do desvio “em proveito próprio ou
alheio”. A controvérsia recursal, portanto, concentra-se em definir se, como sustenta
o Parquet em grau de apelação, o pagamento em questão configurou efetivo desvio de
numerário público, por corresponder à quitação de supostos serviços não executados.
Entendo ser esse o caso. O Ministério Público Militar se desincumbiu do ônus
acusatório e reuniu nos autos conjunto probatório suficiente para demonstrar, com segurança,
que os fatos ocorreram tal como narrados na Denúncia. Com efeito, cada Acusado, no âmbito
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de suas atribuições, com evidente dolo, contribuiu para a prática dos atos necessários ao
desvio do numerário público, resultando no pagamento à empresa do Acusado civil por
serviços não executados.
Em outras palavras, verifica-se que o Ministério Público Militar logrou
demonstrar, para além de dúvida razoável, que as Notas Fiscais emitidas pela empresa R&M
não correspondiam à efetiva execução dos serviços nelas descritos e que, por consequência,
os pagamentos autorizados e operacionalizados no âmbito do 10º BIL ocultavam desvio de
numerário público em proveito alheio, na forma do art. 303 do CPM.
Restou igualmente elucidado que os 3 (três) acusados eram coautores na
empreitada criminosa e sabiam da ilicitude de suas condutas, que se davam de maneira
ajustada, uma vez que cada uma de suas ações era essencial para o sucesso do desvio de
verbas públicas.
O conjunto probatório formado na fase inquisitiva e confirmado na instrução
judicial permite concluir que a “realidade documental” construída pelos Acusados não se
alinhava à realidade fática da Organização Militar, de modo que a liquidação e o pagamento
se assentaram em uma ficção administrativa concebida para mascarar a inexecução de
serviços, culminando em pagamento indevido.
Esse cenário já se evidencia, de início, pela absoluta inverossimilhança
temporal entre a requisição e o empenho, de um lado, e a alegada conclusão de serviços de
manutenção predial, de outro, em cronologia que se repete nas quatro ocorrências imputadas
aos Acusados.
Na primeira, a contratação foi requisitada em 05/08/2011, com emissão de
empenho na mesma data, para execução de serviços como demolição de emboço e/ou contra-
piso, reparação de revestimento tipo emboço em paredes acima de 3 metros e instalação de
forro de PVC antichama, mas, apenas três dias depois, em 08/08/2011, a empresa do
acusado civil emitiu a Nota Fiscal nº 000175, dando tais serviços por concluídos, cujo ateste
foi lançado em 17/08/2011 pelo Acusado então 2º Ten NAZARETH e o pagamento
autorizado na mesma data pelo Acusado Cel R1 EDUARDO LOPES E SILVA, com emissão
de ordem bancária em 23/08/2011.
Na segunda contratação, requisitada em 15/08/2011, com empenho em
16/08/2011, cuidou-se de um bloco ainda mais amplo, com cerca de vinte serviços
envolvendo, entre outros, demolição de esquadrias com remoção de entulhos, reparações de
revestimento tipo emboço, reparação e substituição de materiais hidráulicos e serviços
elétricos, mas, nove dias após a requisição, em 24/08/2011, foram emitidas, em sequência,
as Notas Fiscais nº 000177, nº 000178 e nº 000179, todas dando por concluída aquela grande
quantidade de serviços, com atestes em 25/08/2011 também pelo então 2º Ten NAZARETH e
autorização de pagamento pelo Acusado Cel R1 EDUARDO LOPES E SILVA na mesma
data, culminando na emissão da ordem bancária em 30/08/2011, o que torna particularmente
expressiva a incompatibilidade entre a complexidade/volume do objeto e o lapso temporal
declarado como suficiente à execução.
Nesse panorama, a prova técnica assume especial relevo e converge para a
inexistência de elementos objetivos que confirmem a efetiva realização dos serviços
declarados como concluídos. O Parecer Técnico nº 04/18, da Seção Regional de Obras da 4ª
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RM, foi categórico ao ratificar a não realização de serviços requisitados e, em diversos itens,
consignar que “não foram encontradas evidências” de execução nos locais indicados,
ressalvando, em síntese, apenas pontuais serviços com comprovação.
O Parecer Técnico nº 09/2019, por sua vez, reafirma a necessidade de registros
objetivos de fiscalização (inclusive mapeamento “as built”) como condição mínima de
verificabilidade em serviços embutidos, registrando, ainda, a inexistência de evidências
documentais de remoção/entulho e outros marcadores usuais de obra, o que, no contexto
concreto, reforça que a Administração não dispunha de mecanismos minimamente idôneos
para afirmar a execução tal como declarada.
Soma-se a isso a constatação administrativa interna de incompatibilidades
práticas com a realidade do Batalhão, como no caso da declaração de “200 serviços” de
instalação/conserto de registros de 20mm, considerada, pela própria Comissão Geral de
Avaliação de Processos do 10º BIL, de difícil correspondência com a estrutura existente em
todo o batalhão, o que robustece a leitura de que a descrição nas NFs não refletia prestação
real.
Também milita em desfavor dos Acusados o conjunto de indícios objetivos
coligidos nas diligências complementares e na documentação administrativa, a exemplo de
fichas e controles que apontam materiais inexistentes ou não empregados na obra, reforçando
a desconexão entre o que se declarou e o que efetivamente se realizou no âmbito da OM.
A prova oral, por sua vez, corrobora esse quadro em pontos sensíveis,
registrando a ocorrência de obras coincidentes com as que teriam sido realizadas pela
empresa, mas executadas pelo próprio Pelotão de Obras do Batalhão, o que reduz ainda mais
a plausibilidade de que os serviços faturados tenham sido prestados pelo particular.
Nesse sentido, transcreve-se trechos dos depoimentos correspondentes:
O TC JOÃO BÔSCO REIS CESTARO, em Juízo, declarou o seguinte:
(...) que chegou no 10º Batalhão em dezembro de 2010; exerceu a função de Comandante da
1ª Companhia de Fuzileiros; (...) que na referida subunidade estava sendo realizada uma obra
no banheiro de cabos e soldados; que o então Maj MARASSI era o seu antecessor no comando
da Companhia; (...) que era uma reforma na parte hidráulica, substituição de revestimento,
que perdurou até o início de 2011; (...) que no batalhão existiam outras obras, lembra-se que
o pessoal estava trocando o telhado de alguns pavilhões, reforma de algumas instalações e
construção de um auditório; (...) que não era fiscal desse contrato à época; que acompanhava
o trabalho do pessoal do PO (Pelotão de Obras); (...) que a obra da reforma nos banheiros
durou cerca de um mês aproximadamente; quanto à obra do telhado não tem conhecimento;
(...) que a obra nos banheiros foi realizada pelo pessoal do Pelotão de Obras e durou cerca de
dez dias; (...) que em três dias não é possível realizar uma obra de construção do auditório;
O Tenente-Coronel WAGNER MARASSI DE FREITAS COUTINHO, em
Juízo, declarou o seguinte:
(...) que em 2011 não estava no 10º BIL, pois estava cursando a Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais; que serviu no Batalhão no período de 2006 a 2010; (...) que em 2010 exerceu a
função de Comandante da 1ª Companhia de Fuzileiros; (...) que não se recorda da realização
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de manutenção de bens imóveis nas dependências da referida subunidade por terceiros; que a
manutenção era realizada pelo pessoal da companhia, tais como: pintura das instalações,
reparos no alojamento e banheiros;
E, ainda que a natureza de parte dos serviços pudesse dificultar a aferição de
sua realização, exatamente por envolver itens embutidos, tal peculiaridade não se presta a
gerar um “salvo-conduto” probatório quando o que se tem é, de um lado, prova técnica
apontando ausência de evidências e, de outro, inexistência de lastro administrativo mínimo
contemporâneo aos fatos, capaz de demonstrar fiscalização, medição, diário de obra, registros
fotográficos e demais elementos ordinariamente exigíveis para a liquidação de despesa dessa
natureza.
Em se avançando, tem-se que a absolvição na ação de improbidade
administrativa, por si, não impede conclusão diversa na seara penal militar, sobretudo quando
se constata que o acervo aqui produzido não foi levado ao conhecimento do Juízo cível e,
bem assim, quando se evidencia que as próprias justificativas apresentadas naquela ação
destoam das versões apresentadas ao longo da persecução penal castrense, circunstância que,
longe de favorecer os réus, compromete a consistência defensiva e reforça a necessidade de
valorar o conjunto probatório penal de forma autônoma.
Nesse sentido, convém apontar que o próprio Acusado civil apresentou versões
que não se harmonizam entre si. Com efeito, há registro de que, no Inquérito Policial Militar,
o Acusado civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA buscou explicar a inverossimilhança
temporal constatadas nas notas fiscais afirmando, em síntese, sem apresentar qualquer prova,
que os serviços “tinham iniciado meses antes da emissão da nota fiscal”, o que já evidencia
precariedade narrativa e ausência de lastro mínimo para amparar a liquidação e o pagamento.
Por outro lado, no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa, conforme
registrou a sua Inicial, o mesmo Acusado civil reconheceu que o pagamento foi antecipado à
conclusão dos serviços e, mais do que isso, admitiu que itens requisitados não foram
executados conforme descritos, dizendo, também sem comprovação lídima, que teriam sido
substituídos por outros, e, ainda, assentiu expressamente que não houve a instalação e ou
conserto de 250 registros de 20mm, nem a substituição e ou instalação de 600m de
eletrodutos de PVC.
Veja-se o que consta da Inicial da Ação de Improbidade Administrativa autuada
sob o nº 0006812-77.2016.4.01.3801, a que responderam os Acusados:
QUE a respeito das notas fiscais 177, 178 e 179, esclarece que dizem respeito a serviço de
reforma no alojamento do 10º BI, que envolveu serviços de demolição, reboco, fornecimento e
instalação de piso, inclusive de mármore em banheiro, fornecimento e instalação de pias,
chuveiros, vasos, parte elétrica e hidráulica etc; QUE houve também instalação de forro de
PVC antichama e instalação de esquadrilhas, sendo que estes últimos serviços o declarante
terceirizou; QUE os serviços relacionados nas três notas acima referidas, de um modo geral,
foram executados, embora não nos quantitativos descritos; QUE de fato não houve instalação
e/ou conserto de 250 registros de 20mm, por exemplo; QUE também não houve substituição
e/ou instalação de 600m de eletrodutos de PVC, por exemplo; QUE, no entanto, o preço total
das notas corresponde ao preço dos serviços que foram realmente executados, havendo
aqueles quantitativos sido aproveitados, não pelo número de unidades de cada serviço, mas
sim pelos preços correspondentes, que equivaliam ao dos serviços realmente executados; QUE
tais serviços não foram prestados em 10 dias, nem em 15, havendo o pagamento sido
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

antecipado à conclusão dos serviços, uma vez que precisava pagar o salário de seus
funcionários e os preços de seus fornecedores; QUE sua empresa é de pequeno porte e não
tem como suportar tais custos sem receber os pagamentos pelos serviços contratados
O fato é que as declarações do Acusado civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA no
sentido de que as obras começaram antes da emissão das notas de empenho ou de que
seguiram sendo realizadas mesmo após a emissão das Notas Fiscais ou, ainda, de que teria
havido compensação de serviços, com preservação do valor total contratado, carecem
completamente de elementos probatórios mínimos, capazes, ao menos, de incutir dúvida
razoável que possa ser aproveitada em seu favor.
No ponto em questão, convém fazer algumas considerações acerca da
distribuição do ônus da prova.
Sabe-se que, no âmbito de processos criminais, a prova do crime e de todas as
suas circunstâncias incumbe ao Órgão Acusador, que, no caso da Justiça Militar da União,
corresponde ao Ministério Público Militar. Isso não significa, porém, que a Defesa não tenha
a responsabilidade de provar as suas alegações.
O Ministério Público Militar obteve sucesso em se desincumbir de seu ônus
probatório, tendo, entre outras providências constantes dos autos, juntado laudos, arrolado
testemunhas e apontado inconsistências fáticas nos processos administrativos que
culminaram com o pagamento dos valores indevidos à empresa do Acusado civil.
Com a devida vênia às conclusões lançadas na Sentença absolutória pelo
Juízo a quo, constatou-se, a partir da análise dos cadernos processuais, que os serviços
descritos pelas notas fiscais elencadas na Denúncia não foram realizados, como já detalhado
ao longo do presente voto.
Diante desse quadro, cabia às Defesas se desincumbirem do ônus de provar suas
alegações defensivas, apresentando elementos de cognição claros e inequívocos aptos a
comprovar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, bem como que foram
realizados pelo Acusado civil e não pelo pelotão de obras da própria Organização Militar.
Ressalta-se, aqui, o conteúdo do Código de Processo Penal Militar acerca da distribuição do
ônus da prova:
Ônus da prova. Determinação de diligência
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência, sôbre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz.
Hipoteticamente, caso todos os serviços realmente tivessem sido prestados de
maneira regular, haveria farta documentação disponível para comprovar cada um deles. A
administração pública exige de seus integrantes a constante prestação de contas, com
processos administrativos rigidamente estabelecidos, orientados a demonstrem a conclusão
do serviço.
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, o que se observa dos autos, é que a documentação esperada
simplesmente não existe nos autos de forma sistematizada e organizada. Não há justificativa
plausível para que informações tão essenciais não tenham sido devidamente registradas e
armazenadas, especialmente considerando que tais documentos não servem apenas para
controle interno, mas para garantir a legalidade dos atos administrativos.
A ausência desses registros, portanto, não pode ser encarada como uma simples
falha administrativa, mas sim como mais uma evidência do objetivo dos Acusados de impedir
a fiscalização. Conforme já pontuado, os serviços utilizados para justificar a fraude eram de
difícil verificação posterior. Outrossim, os Pareceres Técnicos juntados aos autos indicaram a
ausência de registros objetivos que possibilitassem a fiscalização, bem como a inexistência de
evidências documentais de remoção de entulho e outros marcadores usuais de obra.
As normas que regem o controle do patrimônio público não existem apenas para
proteger os recursos do Estado, mas também os próprios administradores que atuam dentro
da legalidade. O descumprimento dessas regras por parte dos Acusados não pode ser tratado
como um mero detalhe burocrático, pois foi justamente essa ausência de formalidade que
permitiu a ocorrência dos crimes.
Quando a administração pública atua de forma correta, a comprovação da
regularidade de qualquer despesa é imediata e facilmente verificável. No presente caso, a
falta de documentos comprobatórios não é apenas um problema funcional, mas um forte
elemento probatório do desvio de recursos perpetrados pelos Acusados.
Assim, as condutas descritas na Denúncia se harmonizam com a dinâmica
probatória revelada nos autos e permitem a subsunção típica à modalidade de peculato-
desvio.
Diversamente do que concluiu o Juízo a quo, não se verifica lacuna probatória
que imponha absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de peculato-desvio.
Há nos autos a configuração de quadro robusto em que a prova técnica, os elementos
documentais e a lógica temporal dos atos administrativos apontam, com segurança, que o
pagamento se deu por serviços não realizados.
Portanto, merece acolhida a pretensão recursal ministerial de reforma da
Sentença absolutória, reconhecendo-se a prática do delito do art. 303 do CPM, na forma
narrada, porquanto demonstradas a materialidade, a autoria e o liame subjetivo exigível no
caso, em concurso de agentes.
Não se olvida que as Defesas tenham deduzido múltiplas teses e tenham
apresentado diversas alegações no sentido de absolver os Acusados, o que foi devidamente
considerado no exame do conjunto probatório e na formação do convencimento.
Todavia, não há exigência de que o magistrado refute, um a um, todos os
argumentos defensivos, bastando que a decisão exponha fundamentos claros e suficientes
para justificar a conclusão adotada, enfrentando a controvérsia de modo racional e coerente,
com indicação dos elementos de prova e das premissas jurídicas determinantes.
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, a fundamentação ora desenvolvida abrange integralmente as teses
defensivas, afastando-as direta ou indiretamente. Direta, quando se demonstra, com base na
prova técnica, documental e oral, a inexecução dos serviços e a consequente irregularidade
dos pagamentos feitos em favor da empresa do Acusado civil; indireta, quando as alegações
remanescentes se mostram incompatíveis com as premissas fáticas e jurídicas firmadas e com
as consequências lógicas extraídas do raciocínio adotado.
Assim, ainda que não se proceda à resposta compartimentada “tese a tese”, o
arcabouço argumentativo do voto, em sua integralidade, conduz ao afastamento das versões
exculpatórias e sustenta, com suficiência, a conclusão condenatória.
O caso é, de fato, de condenação. Passa-se, então, à dosimetria da pena dos
Acusados, pelo método trifásico.
Embora se esteja diante da apuração de 4 (quatro) delitos, verifica-se que as
condutas foram praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, o
que autoriza a incidência do instituto da continuidade delitiva, como medida de política
criminal, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar.
Assim, a reprimenda deverá ser fixada tomando-se por base o crime mais grave,
aquele a que seja cominada a pena mais elevada, sobre o qual incidirá o aumento decorrente
da continuidade delitiva.
Assim, a dosimetria a seguir será descrita a partir do delito relacionado à NF
175, cujo valor indevido, à época dos fatos, era de R$ 21.191,00 (vinte e um mil, cento e
noventa e um reais), por se tratar do crime-paradigma sobre o qual recairá o acréscimo
correspondente.
A propósito da fixação da pena-base dos Acusados, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito constantes do
artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Na primeira fase, constata-se a elevada extensão do dano, uma vez que, na
época, os valores desviados correspondiam a R$ 21.191,00 (vinte e um mil, cento e noventa e
um reais) que, atualizados até o dia 13/9/2019, ultrapassam os R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Entretanto, considerando a incidência do § 1º do art. 303 do CPM, para não haver bis in idem,
deixa-se de elevar a pena por essa circunstância judicial. Nesse sentido, veja-se o seguinte
julgado desta Corte:
APELAÇÃO.
DEFESA.
CRIME
CAPITULADO
NO
ART.
303
DO
CPM.
(...)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA (...). APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
(...)
XIV – Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e
5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos
verificados na sentença recorrida por incorrer em violação ao princípio do no bis in
idem, pois o Juízo a quo, pelo mesmo fato gerador, permitiu a exasperação da pena pela
circunstância judicial referente à extensão do dano e a sua majoração com base no art. 303, §
1º, do CPM (...).
(STM. Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira).
Fixa-se, portanto, a pena-base no patamar mínimo de 3 (três) anos de reclusão
para cada um dos coautores.
Na segunda fase, mantém-se a pena no mesmo patamar, ante a ausência de
agravantes a serem consideradas.
Na terceira fase, incide em desfavor dos Acusados a causa especial de aumento
de pena prevista no art. 303, § 1º, do CPM:
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vêzes o salário mínimo.
A pena do crime-paradigma fica quantificada em 4 (quatro) anos de reclusão.
Incide, ainda, os ditames da política criminal de continuidade delitiva, nos
termos do artigo 80 do Código Substantivo Castrense:
Crime continuado
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Por se tratarem de 4 (quatro) condutas, aplica-se o aumento correspondente a
fração de 1/4 (um quarto), razão pela qual a reprimenda final de cada um dos Acusados
alcança o patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, por terem incidido nas sanções do crime de
peculato-desvio, na forma do art. 303, caput e § 1º, c/c art. 80, tudo do CPM.
Os Acusados fazem jus à fixação do regime inicial de cumprimento da pena
como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.
Concede-se a todos os Acusados o direito de recorrer em liberdade.
Ficam sujeitos os Acusados Cel R1 EDUARDO LOPES E SILVA e Cap
R1 MARCO AFONSO DE NAZARETH à perda de posto e patente, na forma do artigo 99 do
CPM.
Por todo o exposto, votei no sentido de dar provimento ao recurso do
Ministério Público Militar para, reformando a sentença absolutória, condenar os
acusados EDUARDO LOPES E SILVA (Cel R1), MARCO AFONSO DE
NAZARETH (Cap R1) e o civil VALNEI RIBEIRO MOREIRA à pena de 5 (cinco) anos
de reclusão, pela prática do crime de peculato, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva
(art. 303, caput e § 1º, c/c o art. 80, ambos do CPM). Fixo o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, assegurando-
lhes o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381288v2 e do código CRC 91eb7989.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 17/03/2026, às 20:04:15
7000075-64.2024.7.04.0004
40001381288 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR